Tribunal: STF
Processo: HC 211187
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 714.331, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03.07.2021, surpreendido com 16,86 g de cocaína, 28,05 g de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso, sustenta que:



    “a) A apreensão das substancias entorpecentes se deu ante violação de direitos constitucionais qual seja, a inviolabilidade de domicilio e ao direito à intimidade, eis que NÃO houve autorização para os milicianos ingressarem na residência do Paciente, tampouco existia justa causa para revista pessoal ou busca veicular; 



    b) O Paciente é agente PRIMÁRIO, eis que a condenação pretérita e definitiva que possui é pelo artigo 28 da LD, que não gera reincidência, tampouco maus antecedentes. E ao contrário do alegado pelos milicianos, o paciente não possui condenação por tráfico, ele foi condenado pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, no entanto, a condenação não é definitiva; 



    c) A quantidade de droga encontrada com o Paciente é baixíssima- 10,84g de cocaína e 22,58g de maconha - e são destinadas ao uso pessoa, e ainda que não seja considerada baixa, por si só, não é suficiente para justificar a segregação cautelar; 



    d) Apesar das supostas informações de que o Paciente praticava o comércio espúrio de entorpecentes, não há nenhuma investigação nesse sentido recaindo sobre a pessoa dele; 



    e) O Paciente estava exercendo atividade licita, tanto que um dos celulares encontrados em sua posse pertenciam a empresa FERNANMULT – CARTÕES DE BENEFICIOS LTDA. (Multsaúde Beneficios), que inclusive solicitou a devolução do bem à Delegacia responsável pela apreensão, o que denota que o paciente não se dedicava a venda de drogas.”



5. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de declarar “[a] nulidade da busca pessoal e de todos os elementos dela derivados, bem como da entrada forçada no domicilio do Paciente, ante a ausência de prova do consentimento do Paciente, com o seu consequente desentranhamento dos autos”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, embora a quantidade da droga apreendida não impressione, o paciente possui condenação anterior pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “O inconformismo do impetrante se refere à busca pessoal realizada por policiais militares, que resultou na apreensão de drogas com o paciente e também no ingresso ao seu domicílio, onde se localizou mais entorpecentes. 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi abordado após os agentes policiais terem conhecimento de que ele estaria traficando drogas, entregando os entorpecentes em pequenas quantidades. Além disso, ele também seria pessoa conhecida por possuir passagens por tráfico. Em busca pessoal, nada foi localizado, contudo, no veículo em que o paciente dirigia, foram apreendidas duas porções de cocaína (ver depoimento de fls. 04/07). 



    Portanto, a dinâmica dos fatos não deixa dúvida de que o paciente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e não de maneira aleatória. 



    De igual modo, também não vislumbro a ocorrência de invasão de domicílio por parte dos policiais militares, uma vez que o próprio paciente autorizou a entrada dos agentes, conforme consta em seu interrogatório de fls. 09/10: 



    (...) No tocante à abordagem, após as buscas pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, fomos até minha casa, oportunidade em que disse que os militares que poderiam realizar buscas em minha residência, pois nada encontrariam lá dentro. 



    No mais, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. 



    Há indícios suficientes da autoria do tráfico imputado. No depoimento de fl. 8, (...) afirmou que conhece o paciente há sessenta dias e que ele lhe informou que quando precisasse de entorpecentes poderia recorrer a ele, pois sempre tinha ‘paradinhas’ para fornecer. Em outro momento do seu depoimento, contou que comprou cocaína de (...) por cerca de três vezes durante esse curto período de tempo em que se conhecem e quando foi comprar a cocaína de (...), questionou-o se ‘era da boa’, momento em que ele disse que sim, que havia comprado quantidade de cocaína suficiente para 28 (vinte e oito) porções de cinco gramas de cocaína.



    O aspecto material do crime, por outro lado, vem demonstrado no laudo de fl. 44/50. Dele se extrai que foram apreendidos 10,84g de cocaína e 22,58g de maconha. 



    Além disso, na casa do paciente também foi apreendida uma balança de precisão e retalhos de saco plástico no lixo do banheiro, com a mesma cor da embalagem das porções de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 41/42. 



    Mas não é só. Pelo que se vê da certidão de fls. 66/69, o paciente ostenta condenação transitada em julgado por infração ao art. 28 da Lei de Drogas (autos n. 0000062-50.2016.8.26.0561) e outra por infração ao art. 35, da mesma Lei (autos n. 0004880-60.2017.8.26.0189), que após ter sido confirmada por este Egrégio Tribunal, ainda está pendente de julgamento dos recursos interpostos junto às Cortes Superiores. 



    E como sabido, a reiteração delitiva do agente é motivo suficiente para decretação da custódia cautelar, como inclusive vem decidindo o C. STJ:



    (...)



    Dessa forma, todas essas circunstâncias revelam maior ofensividade e necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, de modo que não verifico nenhuma coação ilegal na decisão do juízo, estando ela bem justificada nas circunstâncias e na lei (art. 312 do CPP)” (grifei).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator